Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718644-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA MACHADO FILLUS AGRAVADO: FREDERICO SOARES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA MARIA MACHADO FILLUS com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso concreto, verifico que a exequente/agravante formulou gratuidade judiciária em sua petição inicial (ID Num. 42835944) e, ao ser intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência (ID Num. 43112798), optou por recolher as custas processuais (ID Num. 45177136). A seguir, formulou pedido idêntico no bojo do agravo de instrumento no 0709532-82.2023.8.07.0000, no qual foi intimada a comprovar a alteração de suas condições financeiras, contudo, permaneceu inerte. Assim, o pedido de gratuidade judiciária foi indeferido naqueles autos por meio da decisão ID Num. 46789844, cujo teor reproduzo a seguir: "Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA MARIA MACHADO FILLUS com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Por meio do despacho ID Num. 44796760 a agravante foi intimada a apresentar documentos que comprovassem a alteração de suas condições financeiras desde a data do recolhimento das custas iniciais. Após dilação do prazo para apresentação da documentação (ID Num. 46054370), foi certificada a inércia da agravante (ID Num. 46461307). É o breve relatório. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em análise, observo que o autor/agravante recolheu as custas iniciais, conforme se observa documentos ID Num. 109371831 e 107399566 dos autos originários. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento das custas iniciais é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pelo agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIMITAÇÃO DA POSSIBILIDADE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PROVA ESSENCIAL. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica. Assim, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO. NULIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA. 1 - Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado. 3 - O recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter ou manter o benefício. 4 - Não bastasse isso, os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. (...) 7 - Cassa-se a decisão agravada na parte em que indeferiu a penhora de bens imóveis elencados pela Agravante, a fim de que outra seja proferida, com a devida fundamentação quanto ao ponto. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1366760, 07183404720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE APARTAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DE TODAS AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatíveis com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. (...) 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (Acórdão 1289152, 00009265020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA. RECONVENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)6. No caso em deslinde verifica-se que ocorreu preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, pois o interesse na concessão da gratuidade de justiça esgotou-se no instante em que o recorrente espontaneamente recolheu as custas iniciais. Pressupõe-se que o apelante, por alguma razão, entendeu que passou a ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Logo, a mencionada conduta é contraditória em relação ao pretendido reconhecimento da hipossuficiência e fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. (...) 9. Apelação interposta pelo reconvindo conhecido em parte e desprovida. Recurso adesivo interposto pela reconvinte conhecido e desprovido.” (Acórdão 1276071, 07026339820198070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do reconhecimento da preclusão lógica, a concessão da gratuidade judiciária somente poderia ser deferida caso demonstrada alteração nas condições financeiras da agravante que lhe tenha levado à hipossuficiência. Contudo, no caso concreto, oportunizada a apresentação de documentos que comprovem a aludida alteração, a agravante permaneceu inerte. Dessa forma, não demonstrada a hipossuficiência da agravante, necessário o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso." Nesse contexto, fica evidenciado que a agravante não faz jus à gratuidade judiciária, diante da preclusão lógica decorrente do recolhimento das custas iniciais nos autos originários. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 17:00:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora